Tribunal: TJSP
Processo: 1009961-09.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – LER/DORT (ombros, cotovelos e punhos) e problemas na coluna da obreira-- Concessão de benefício acidentário – Inadmissibilidade – Laudo que atesta a inexistência de nexo causal e de incapacidade a ensejar a indenização pretendida – Precedente – Recursos das partes-- Pedido de realização de oitiva de testemunhas- Não acolhimento – Existência de elementos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – LER/DORT (ombros, cotovelos e punhos) e problemas na coluna da obreira-- Concessão de benefício acidentário – Inadmissibilidade – Laudo que atesta a inexistência de nexo causal e de incapacidade a ensejar a indenização pretendida – Precedente – Recursos das partes-- Pedido de realização de oitiva de testemunhas- Não acolhimento – Existência de elementos suficientes para o deslinde da causa – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Aplicação, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil- Pedido do INSS de reembolso pelo Estado de São Paulo dos honorários periciais adiantados no processo – Inadmissibilidade – Salários que são incumbência da autarquia, independentemente do resultado da demanda – Inteligência dos arts. 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93 e 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Fazenda Pública Estadual que não é parte na lide e nem possui orçamento próprio para a finalidade desejada – Precedentes - Decisão mantida – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009961-09.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que
é apelante/apelada ANA PAULA DE MENEZES, é apelado GENERAL
MOTORS DO BRASIL LTDA e Apelado/Apelante INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009961-09.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto n.o 35.951-mp
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.951.
Apelação Cível no 1009961 09.2017.8.26.0565- São Caetano do Sul.
Apelantes e reciprocamente apelados: Ana Paula Menezes e
Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Ana Lúcia Fusaro.
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL

Acidentária

LER/DORT (ombros, cotovelos e punhos) e problemas na
coluna da obreira-- Concessão de benefício acidentário
Inadmissibilidade Laudo que atesta a inexistência de nexo
causal e de incapacidade a ensejar a indenização pretendida
Precedente Recursos das partes-- Pedido de realização
de oitiva de testemunhas- Não acolhimento Existência de
elementos suficientes para o deslinde da causa

Cerceamento de defesa
Inocorrência
Aplicação,
ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil-
Pedido do INSS de reembolso pelo Estado de São Paulo
dos honorários periciais adiantados no processo

Inadmissibilidade
Salários que são incumbência da
autarquia, independentemente do resultado da demanda
Inteligência dos arts. 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93 e 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91 Fazenda Pública
Estadual que não é parte na lide e nem possui orçamento
próprio para a finalidade desejada Precedentes - Decisão
mantida Recursos não providos.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Ana Paula de
Menezes em face do Instituto Nacional de Seguro Social
INSS,
alegando que em razão das condições agressivas de seu local de trabalho
está acometido de LER/DORT (ombros, cotovelos e punhos) e problemas
na coluna e, em consequência, está com sua capacidade laborativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009961-09.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto n.o 35.951-mp
3
reduzida, motivo pelo qual postula a concessão de benefício pertinente (fls.
01/03).
A r. sentença de fls. 377/380, proferida em 19 de agosto
de 2019, e decisão em embargos de declaração de fls. 394/395, cujo
relatório se adota, julgou improcedente a ação, sem condenação quanto ao
ônus da sucumbência, em razão da isenção legal.
Apelam as partes, recursos devidamente processados.
Enquanto a autora busca a inversão do julgado
alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa e requerer oitiva de
testemunhas e, no mérito, insiste nos mesmos argumentos de seu pedido
inicial (fls. 386/392), o INSS, apesar de ser vencedor, apelou sustentando
que é obrigado a antecipar honorários periciais, mas não custeá-los. Desse
modo, pretende que no título judicial conste a condenação do autor em
custas, mesmo este sendo beneficiário da Assistência Judiciária, pois,
nestes casos, cabe ao Estado a obrigação do pagamento dos honorários
periciais, amparando seu pedido no art. 8.o § 2.o da Lei 8.620/93, e art. 82,
2.o, do CPC e art. 1.o da Lei 1.060/50 (fls. 400/401), com reposta da autora
às fls. 408/415.
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo os recursos das partes e passo a analisar o seu
mérito.
De pronto, indefiro o pedido de conversão do julgamento
em diligência para as providências solicitadas, uma vez que a autora não
teve seu direito de defesa cerceado e o laudo técnico tem elementos
suficientes para embasar o convencimento do Juízo, não carecendo da
produção de mais provas. E, se ao magistrado cabe conduzir o processo, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009961-09.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto n.o 35.951-mp
4
ele quem deve analisar a necessidade ou não da elaboração de qualquer
prova para decidir com segurança, podendo julgar desnecessário outros
esclarecimentos se já formou sua convicção. Sendo o destinatário da prova,
é dele, portanto, a decisão, a teor dos arts. 370 e 464 do novo CPC.
No mais, trata-se a espécie de ação em que a segurada
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado pelos males indicados na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, após proceder ao exame físico na obreira e verificar os exames
complementares, assentou em seu laudo às fls. 130/134 que: “No caso em
tela, não há elementos objetivos para se admitir que as atividades da
Autora na empresa causaram lesões por esforços repetitivos em seus
membros superiores e na coluna cervical, tendo ainda em vista as analises
das suas queixas, do seu exame físico e do seu histórico profissional. A
autora não apresentou histórico ocupacional de moléstias nos membros
superiores e de coluna cervical e/ou dados de exame físico que sugiram
doenças incapacitantes determinadas pelas condições do seu trabalho, de
forma que os achados de exames por imagem por si só, não podem ser
considerados para diagnóstico de doença (s) ocupacional (ais). Do
exposto, levando-se em consideração os dados médico-ambulatoriais da
Autora junto a empresa, os achados dos seus exames físico e subsidiários,
bem como as condições do seu trabalho, inclusive tendo-se em conta o
período de lay off, descartamos nexo causal ou concausal e algum grau de
incapacidade laboral. INCAPACIDADE: A autora não apresenta
incapacidade laborativa permanente para o trabalho.”
O “expert” concluiu em relação a vistoria do local de
trabalho que: “Não há nexo causal entre estes achados de exames e as
atividades da Autora na empresa vistoriada, pelo fato de serem alterações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009961-09.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto n.o 35.951-mp
5
estruturais de grau discreto , serem compatíveis com a sua idade e pelas
características inerentes as suas funções.”
Além disso, em complementação ao laudo pericial o
auxiliar do juízo ratificou o laudo pericial (fls. 363/367).
Por outro lado, não se desincumbindo o postulante do
ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe seria de
mister nos termos do art. 373, I, do novo CPC, a consequência natural é
perder a demanda, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in “Curso
de Direito Processual Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p.
382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus
da prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em
que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus
probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma
iniciativa de prova, o réu ganhará a causa se o autor não
demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu
pretenso direito. Actore non probante absolvitur réus ”.
A reforçar a necessidade dessa desincumbência,
continua a lecionar o conceituado mestre:
“No
processo
civil
onde
quase
sempre
predomina o princípio dispositivo, que entrega a
sorte da causa à diligência ou interesse da parte,
assume especial relevância a questão pertinente ao
ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009961-09.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto n.o 35.951-mp
6
exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela
arroladas seja admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte
contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus da prova, de modo
que o litigante assume o risco de perder a causa se não
provar os fatos alegados dos quais depende a existência
do direito subjetivo que pretende resguardar através da
tutela jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato
inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser,
portanto, a necessidade de provar para vencer a
causa de sorte que nela se pode ver uma imposição e
uma sanção de ordem processual”.
Nesse contexto, tendo em mente que o desfecho dos
estudos técnicos é convincente e não foram infirmados ou mesmo
contrariados tecnicamente, não se podendo, portanto, chegar à conclusão
diversa dele, e considerando a falta, na espécie, da incapacidade laborativa
e nexo causal, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a não
concessão do benefício acidentário pleiteado, até porque, em matéria
infortunística, é necessária a demonstração inequívoca do nexo causal e
da incapacidade laborativa, elementos componentes do binômio em que se
assenta a reparação acidentária. Ausente qualquer um deles, a indenização
é indevida.
Nesse sentido é jurisprudência abaixo colacionada:
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009961-09.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto n.o 35.951-mp
7
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 651633 /
SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão
de
benefício
acidentário
reclama
a
comprovação da moléstia incapacitante e a perda ou
redução da capacidade laborativa do segurado.
2.
Hipótese
em
que
o
Tribunal
de
origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa exige
análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização de
tal procedimento pelo STJ, em recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no
258.462/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j.
em 18/12/2012, v.u.).
Com relação ao recurso do INSS, é sabido que cabe à
autarquia antecipar os honorários periciais, nos termos do art. 8o, § 2o, da
Lei no 8.620/93, inexistindo ressalva em relação ao fato de o obreiro se
sagrar sucumbente no feito.
Assim, os valores despendidos como pagamento de salários
periciais não podem ser considerados como verbas de sucumbência, seja
quem for o vencedor da lide, de sorte que eles devem mesmo ser sempre
adiantados e pagos pelo réu, até mesmo porque, nas ações acidentárias,
também se sabe que o segurado é beneficiário de gratuidade irrestrita, à
luz do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, englobando a benesse
aquela citada despesa, sem se aplicar à hipótese, ademais, a Lei no
1.060/50, em razão de não se coadunar com a legislação específica.
Se a lei federal, então, ordena que as ações de natureza
previdenciária sejam gratuitas aos segurados, é óbvio que compete ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009961-09.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto n.o 35.951-mp
8
INSS, em contrapartida, arcar com todas as despesas do processo.
Isso porque ela é mais benéfica que a norma geral, pois
contém presunção iure et de iure de hipossuficiência do segurado, não
exigindo comprovação da condição de miserabilidade, além de não trazer
qualquer limitação ou possibilidade de revogação do benefício de isenção
das custas e despesas processuais, tal como previsto no art. 98, § 3o, do
novo CPC (previsão igual a do art. 12, do diploma revogado). Esse
pressuposto especial da Lei no 8.213/91, inclusive, por simplesmente
isentar a parte autora de custas, sem qualquer condicionante, afasta
qualquer potencial aplicação do princípio da causalidade.
Típico exemplo dessa circunstância é o art. 171, do
Decreto no 3.048/99, prescrevendo que os gastos do autor que precisar se
deslocar, por determinação da autarquia, para se submeter a exame
médico-pericial ou a processo de reabilitação profissional em localidade
diversa da de sua residência deverão ser reembolsados pelo réu. Esse
comando, aliás, é utilizável ainda que a perícia aponte a ausência de
incapacidade laborativa.
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já se
manifestou nesse sentido:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

Cobrança
de
honorários periciais em face da Fazenda do Estado de
São Paulo
Preliminar de ilegitimidade de parte

Acolhimento Ônus do INSS quanto à antecipação dos
honorários periciais em sede de ações acidentárias

Inteligência do artigo 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93

Sentença reformada
Recurso provido.” (Apelação no
9069602-52.2005.8.26.0000, 17a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Alberto Gentil, j. em 26.08.2008).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido formulado
pela autarquia federal de devolução, pelo Estado de São
Paulo, do valor antecipado para pagamento da perícia
médica Sucumbência do autor, beneficiário da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009961-09.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto n.o 35.951-mp
9
gratuita Inaplicabilidade da Lei no 1.060/50 na espécie,
por existir norma específica quanto à gratuidade das
ações acidentárias/previdenciárias (art. 129, da Lei
8.213/91)
Honorários periciais que são ônus da
autarquia sempre, independente da sucumbência

Interpretação sistemática da legislação previdenciária
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0196182-42.2012.8.26.0000, 16a Câmara de Direito
Público, rel. Des. João Negrini Filho, j .em 09.10.2012).
“Conversão
do
julgamento
em
diligência

Desnecessidade
Laudo pericial bem fundamentado,
bastando para o julgamento da demanda.
Acidente do trabalho
Males da coluna
Laudo
pericial dando conta da ausência de incapacidade
laborativa Ação improcedente.
Pretensão de reembolso do valor dos honorários
periciais pela Fazenda do Estado de São Paulo, que não
foi parte o processo Impossibilidade Sentença que
não pode prejudicar terceiros Honorários periciais que
são ônus da autarquia, independentemente do resultado
da lide Inteligência do art. 129, da Lei no 8.213/91.
Recurso
improvidos.”
(Apelação
Cível
no
1005559-53.2015.8.26.0564,
de
São
Bernardo
do
Campo, 17a Câmara de Direito Público, rel. Des. Afonso
Celso da Silva, j. em 16.08.2016).
“ACIDENTE DO TRABALHO
Auxílio-acidente

Demanda julgada improcedente Pedido formulado pela
autarquia federal de devolução, pelo Estado de São
Paulo, do valor antecipado para pagamento da perícia
médica Sucumbência do autor, beneficiário da justiça
gratuita Inaplicabilidade da Lei no 1.060/50 na espécie,
por existir norma específica quanto à gratuidade das
ações acidentárias/previdenciárias (art. 129, da Lei no
8.213/91)
Honorários periciais que são ônus da
autarquia sempre, independentemente da sucumbência
Negado provimento ao recurso.” (Apelação Cível no
0015115-33.2014.8.26.0564,
de
São
Bernardo
do
Campo, 17a Câmara de Direito Público, rel. Des. Nelson
Biazzi, j. em 25.10.2016).
Por outro lado, não se desconhece a existência de certa
incompatibilidade entre o disposto nas Leis nos 8.620/93 e 8.213/91, na
medida em que a primeira determina a antecipação da verba honorária,
enquanto a segunda isenta a parte vencida de aguentar o encargo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009961-09.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto n.o 35.951-mp
10
indicado quem deveria suportá-lo.
Contudo, tal situação não autoriza a oneração da
Fazenda Pública Estadual, como pretende o apelante, pois, como muito
bem destacado pelo E. Des. Núncio Theophilo Neto, no julgamento da
Apelação Cível no 1006199-90.2014.8.26.0564, também de São Bernardo
do Campo, ocorrido em 16 de agosto de 2016, “....sendo o INSS uma
autarquia federal, todas as ações em que ele seja parte deverão ser
processadas na Justiça Federal, exceção feita às demandas relativas a
acidentes do trabalho, que, por expressa previsão do art. 109, I, da
Constituição Federal, foram deslocadas para os Tribunais estaduais. Ora,
se a competência do Tribunal de Justiça para o julgamento da ação
acidentária já se dá em caráter excepcional, é possível concluir que o
Estado de São Paulo não possui qualquer responsabilidade de arcar com
os honorários periciais relativos a essas demandas, mesmo porque sequer
é parte interessada no processo e, por óbvio, tal gasto não está previsto em
seu orçamento. O INSS, por outro lado, é encarregado de arcar com todas
as despesas decorrentes de atividades-meio exigidas para a consecução
de sua finalidade, que é a de 'assegurar aos seus beneficiários meios
indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, emprego
involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e
prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente', previsão
insculpida no art. 1o, da Lei no 8.213/91. Por assim ser, à autarquia
incumbe, nos pedidos de concessão de benefício realizados na via
administrativa, arcar com todos os honorários periciais, seja daquelas
realizadas por seus peritos próprios ou terceirizados, neste último caso por
meio de convênios, quando requisitados, e mesmo, se necessário, gastos
com deslocamentos e diárias, a teor do previsto no art. 171 do Decreto
3.048/99 e no art. 2o, parágrafo único, da Lei no 10.876/2004. Há que se
ressaltar, por outro lado, que o fundamento jurídico invocado pela
recorrente, qual seja, a responsabilidade imputada pelo inciso LXXIV do art.
5o da Constituição Federal, segundo o qual 'o Estado prestará assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009961-09.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto n.o 35.951-mp
11
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”,
faz referência ao Estado em sua acepção genérica, de Poder Público, o
que evidentemente inclui o próprio INSS, autarquia federal que exerce
atividade estatal típica por descentralização. Observe-se que não se
desconhece a existência das decisões do Superior Tribunal de Justiça
favoráveis à tese do apelante; contudo, tais precedentes não possuem
caráter vinculante, de maneira que não está este Tribunal obrigado a
decidir no mesmo sentido, respeitada a posição daquela Corte. ...”.
Assim, é mesmo de rigor que o próprio INSS suporte o
custo das perícias judiciais.
Dessa forma, bem andou a r. sentença ao decretar a
improcedência da ação, que fica mantida.
Ante o exposto, NEGO provimento aos recursos.
ALDEMAR SILVA
Relator